Tribunal: TJPA
Processo: 0002623-08.2014.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002623-08.2014.8.14.0058

APELANTE: WILTON JURIQUES BARROS, MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: WILTON JURIQUES BARROS, MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO.
CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
REFORMADA.
APELAÇÕES CONHECIDAS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E, POR CONSEQUÊNCIA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar a sentença que julgou procedente a ação condenando o Requerido
ao pagamento da quantia de R$57.845,91 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), a título de ressarcimento ao erário, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2-Pretende o Requerido a reforma do julgado para a improcedência da ação sob o argumento de que houve mera irregularidade no repasse das contribuições previdenciárias; ausência de dano ao erário; bem como, de
inexistência do elemento subjetivo necessário à condenação por improbidade.

3-A seu turno, pretende o Município a ampliação da condenação
para a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil no valor correspondente ao do dano, proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 8 anos.

4-A condenação do Requerido fundamentou-se na prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado no débito contraído pelo Município junto à Receita Federal do Brasil em razão do repasse a menor de contribuição previdenciária pela Câmara Municipal durante a gestão do Requerido, no montante de R$ 57.845,91 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), com fundamento na violação ao princípio da legalidade (art. 11, incisos I) da Lei de Improbidade Administrativa.

5-
Aplicação da Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 1199. Necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

6-Não houve a comprovação do dolo específico
necessário à condenação por ato de improbidade
,
não havendo elementos suficientes para comprovar que houve na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade a teor do disposto no §1º do art. 11 da LIA, além de não restar evidenciada a lesão ao erário, corroborando-se a tese do Requerido
.

7-Desta forma, diante da ausência de comprovação do dolo específico do Apelante, a Lei nº 14.230/2021, que introduziu alterações mais benéfica ao réu na Lei nº 8.429/1992, deve ser desde logo aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência da nova lei.

8-

Apelação do Requerido conhecida e provida. Apelação do Município conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Requerido e em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Município, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 de agosto de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº

0002623-08.2014.8.14.0058
-PJE
) interpostas pelas partes, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
contra o
WILTON JURIQUES BARROS
.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido em sede da presente ação de improbidade pública, promovida pelo Município de Senador José Porfirio em face de Wilton Juriques Barros, e, nos termos do Artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/1992, CONDENO o Réu ao pagamento da quantia de R$57.845,91 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), a título de ressarcimento ao erário. Correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas processuais ou condenação em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Em, 31 de janeiro de 2019.
(...)”

O Requerido interpôs a presente Apelação (Id 2564939), aduzindo que não há ato de improbidade comprovado, uma vez que não há omissão no recolhimento total previdenciário e sim recolhimento a menor deste, decorrente de falha no repasse, registrando que a GEFIP era feita pela consultoria contábil da Prefeitura e não pelo Apelante.

Sustenta que fora um lídimo gestor da Câmara Municipal e que nunca teve a intenção de trazer dano ao erário, inexistindo o elemento subjetivo necessário à improbidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

O Município Autor também apresentou Apelação (Id 2564940), insurgindo-se ante o fato da sentença não ter aplicado ao réu as sanções previstas no art. 12, I da Lei nº 8.429/1992 apesar do reconhecimento do não pagamento de contribuição previdenciária durante o ano de 2013 até dezembro de 2014, como ato de improbidade.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que os atos executados pelo requerido são de extrema gravidade ao Município de Senador José Porfírio, uma vez que o não recolhimento das parcelas do INSS pela casa legislativa impossibilitou o Município de receber recursos federais, o que, por conseguinte, impôs à Receita Federal o dever de debitar o valor diretamente do Fundo de Participações do Município, causando prejuízo ao erário público.

Destaca, ainda a carência de recursos públicos no Município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para condenar o requerido ao ressarcimento integral do dano (R$ 57.845,91), suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil no valor correspondente ao do dano, proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 8 anos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo requerido (Id 2564941) e pelo Município (Id 2564942), refutando as teses das apelações e pugnando pelo seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo do requerido, bem como, pelo provimento parcial do apelo do Município (Id 2921024).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

A questão reside em verificar a sentença que julgou procedente a ação condenando o Requerido
ao pagamento da quantia de R$57.845,91 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), a título de ressarcimento ao erário, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Pretende o Requerido a reforma do julgado para a improcedência da ação sob o argumento de que houve mera irregularidade no repasse das contribuições previdenciárias; ausência de dano ao erário; bem como, de
inexistência do elemento subjetivo necessário à condenação por improbidade.

A seu turno, pretende o Município a ampliação da condenação
para a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil no valor correspondente ao do dano, proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 8 anos.

A condenação do Requerido fundamentou-se na prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado no débito contraído pelo Município junto à Receita Federal do Brasil em razão do repasse a menor de contribuição previdenciária pela Câmara Municipal durante a gestão do Requerido, no montante de R$ 57.845,91 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), com fundamento na violação ao princípio da legalidade (art. 11, incisos I) da Lei de Improbidade Administrativa.

A

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,
fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, dentre elas, a exclusão da modalidade culposa anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, bem como, a revogação dos incisos I e II do artigo 11, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11 da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifei).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifei).

Denota-se da norma, que o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa, encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018 – grifei).

O STF por ocasião do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade, admitiu Tema de Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Verifica-se que, apesar das alegações constantes da inicial, não houve a comprovação do dolo específico
necessário à condenação por ato de improbidade
,
não havendo elementos suficientes para comprovar que houve na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade a teor do disposto no §1º do art. 11 da LIA, além de não restar evidenciada a lesão ao erário, corroborando-se a tese do Requerido
.

Desta forma, diante da ausência de comprovação do dolo específico do Requerido, a Lei nº 14.230/2021, que introduziu alterações mais benéfica ao réu na Lei nº 8.429/1992, deve ser desde logo aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da vigência da nova lei.

Impende registrar que os dispositivos em que se fundamentavam a ação, art. 11, I e II da LIA foram revogados pela já mencionada
Lei nº 14.230/2021
, como já mencionado.

Com efeito, a referida norma deve ser levada em consideração na presente demanda, de modo que, não tendo os elementos probatórios comprovado efetivamente que o demandado agiu com vistas a
obter benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, não há como perdurar a condenação.

Em situações análogas em que não restou demonstrada a existência do elemento subjetivo dolo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.
2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta. 3
. Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.
4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA. COMPUTADORES E IMPRESSORAS. FRACIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ATO IMPROBO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, §8º; 10, VIII DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJPA, 9449971, 9449971, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-19). (grifei).

Portanto, a reforma da sentença com a improcedência
da Ação de Improbidade Administrativa é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação do Requerido para julgar improcedente o pedido de condenação do apelante por ato de improbidade administrativa, bem como, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação do Município de Senador José Porfírio, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024